Tribunal: TJSP
Processo: 1138916-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES SOLVIDOS.
Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Em que pese a relação jurídica ter sido estabelecida, a princípio, entre cooperativa e cooperada, nota-se que a intenção do vínculo é a aquisição por esta de unidade imobiliária de projeto habitacional a ser construído por aquela. Aplicabilidade

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES SOLVIDOS.
Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Em que pese a relação jurídica ter sido estabelecida, a princípio, entre cooperativa e cooperada, nota-se que a intenção do vínculo é a aquisição por esta de unidade imobiliária de projeto habitacional a ser construído por aquela. Aplicabilidade do CDC. Súmula 602/STJ. Possibilidade de a autora rescindir a avença. Súmula 1 deste E. Tribunal. Culpa da rescisão que decorre da conduta da ré. Ausência de prazo para a construção do projeto habitacional, tampouco para contemplar o inscrito no programa. Autora que, embora tenha iniciado a contribuição em janeiro de 2017, ainda não viu a construção de sua unidade imobiliária sequer ser iniciada. Vantagem excessiva configurada, além da ausência de clara e direta informação ao consumidor. Valor pago a título de seguro prestamista que também deve integrar o montante a ser restituído. Precedente desta E. Câmara. Correção monetária aplicável desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Sentença reformada de ofício para condenar a apelante à restituição de todo o montante pago pela apelada.
APELO DESPROVIDO.